Tribunal: TJBA
Processo: 8002275-57.2022.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002275-57.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A CÃES. LESÕES GRAVES EM ANIMAL DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONSTATADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão interlocutória que rejeitou a denúncia oferecida contra EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, pela suposta prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, consistente em maus-tratos a animais domésticos. Consta na denúncia: “Consta do incluso procedimento informativo, que, no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 09h55min, os policiais da Delegacia Territorial de Presidente Dutra foram acionados para averiguar uma situação de maus tratos e abuso contra animais, no local conhecido como Rua do Inferninho, beco do Tiãozinho, s/n, Centro, Presidente Dutra/BA, perpetrado pelo denunciado Edilson Ferreira Dos Santos. Segundo consta dos autos, ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram uma senhora que se dizia amiga do denunciado e ao entrarem no quintal da casa, constataram a existência de 3 (três) cachorros amarrados, além de mais dois animais, que estavam soltos em frente à casa do ora denunciado, entre estes, uma cadela com lesões nos órgãos genitais. As testemunhas constantes dos autos, entre elas, uma médico veterinários, foram unânimes em afirmar que os animais encontrados na casa do acusado demonstravam sinais claros de maus tratos, entre eles, uma cadela chamou mais atenção, encontrava com fissuras no ânus, ruptura uterina e mau cheiro, corroborando com os falatórios de vizinhos e pessoas da cidade de que o acusado mantinha sexo com seus animais de estimação. A materialidade do delito encontra-se consubstanciada nos depoimentos das testemunhas dos autos, uma delas, membro de uma associação de proteção aos animais, que teve o cuidado e o zelo de conduzir a aludida cadela a um veterinário, que a examinou, constatando fissuras anais e ruptura uterina.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de ANPP pelo Ministério Público pode ensejar a rejeição da denúncia por falta de justa causa ou interesse de agir; (ii) estabelecer se a proposta de ANPP constitui condição de procedibilidade da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A peça acusatória descreve de forma clara e individualizada a conduta imputada ao denunciado, atribuindo-lhe maus-tratos a cães, com respaldo em provas testemunhais e exame clínico-veterinário que constataram fissuras anais e ruptura uterina em uma cadela, configurando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. 4. O crime imputado possui natureza intrinsecamente violenta, ainda que a vítima não seja humana, pois envolve agressões contra seres sencientes, o que afasta a aplicação do ANPP, conforme o próprio art. 28-A do CPP, que exige a ausência de violência como condição para a proposta do acordo. 5. A confissão formal e circunstanciada é requisito indispensável à celebração do ANPP, mas não pode ser exigida previamente ao oferecimento da denúncia, tampouco pode o juízo compelir o Ministério Público a formular proposta, sob pena de violação à sua independência funcional e à titularidade exclusiva da ação penal pública. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, tampouco condição de procedibilidade da ação penal, sendo faculdade do Parquet, condicionada à análise de conveniência, oportunidade e suficiência da medida. 7. A decisão de rejeição da denúncia por ausência de proposta de ANPP inova a ordem jurídica ao criar requisito legal inexistente e usurpa a função acusatória, violando o sistema acusatório previsto no art. 3º-A do CPP. 8. A justa causa para a ação penal resta configurada no caso concreto, dada a presença de provas da materialidade do crime e indícios de autoria, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao Ministério Público na avaliação sobre medidas despenalizadoras. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do Ministério Público e não constitui condição de procedibilidade da ação penal.” “A recusa do Parquet em propor o ANPP, quando fundamentada na ausência de confissão ou na natureza violenta da conduta, não configura ausência de justa causa.” “A rejeição da denúncia com base exclusiva na ausência de proposta de ANPP viola o sistema acusatório e a titularidade da ação penal pública, sendo juridicamente indevida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 3º-A, 28-A, caput e §§ 1º e 14, 41, 395, II e III; Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 1º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2047673/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/03/2023; STJ, AgRg no REsp 2025524/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/06/2023; TJ-SP, RSE 0005050-95.2024.8.26.0606, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 12/02/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002275-57.2022.8.05.0110, em que figura como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Recorrido, EDILSON FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público da Bahia, para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54